Tribunal: CARF
Processo: 16537.002301/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16537.002301/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.036 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
PERFILTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/06/2001
TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. CONTRATAÇÃO DE PESSOAS
JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
A contratação de serviços por meio de empresa terceirizada não revela uma
prática ilícita e não tem o condão de estabelecer o vínculo de emprego
diretamente com o tomador de serviço. Contudo, a possibilidade de
terceirização da atividade-fim não impede a análise de ocorrências de
ilegalidades, nem valida a utilização desse instituto para mascarar relações que
constituem fatos geradores de obrigações previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de
Recurso Voluntário
em
face da Decisão-Notificação no
20.424.4/0071/2002 (fls. 154 a 156) que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
constituído por meio da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito no 35.305.252-3 (fls. 2 a
30), consolidado em 23/11/2001, no valor de R$ 24.847,25, relativo às contribuições devidas à
seguridade social, parte patronal, dos empregados, GILRAT e devidas a Terceiros, incidentes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16537.002301/2010-30
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.036 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002301/2010-30

sobre o total das remunerações pagas à Silvano Industrialização de Peças Ltda. que, segundo a
Fiscalização, constituem pagamento de salários de empregados.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 35 a 42) que o lançamento foi feito com base nas
notas fiscais emitidas por Silvano Industrialização de Peças Ltda., que à época passou a se
chamar Mantac Indústria e Comércio Ltda.
A impugnação (fls. 125 a 127) foi julgada improcedente nos termos da ementa
abaixo:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENQUADRAMENTO.
Compete à fiscalização do INSS efetuar o enquadramento dos segurados nas diversas
categorias previstas no art. 12 da Lei n° 8.212/91, conforme o caput do art. 33 da
mesma Lei c/c art. 229, § 2°, do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
O contribuinte foi cientificado em 05/03/2002 (fl. 163) e apresentou recurso
voluntário em 19/03/2002 (fls. 160 a 162) sustentando a inexistência de ilegalidade na
terceirização de serviços e na sociedade que foi constituída entre marido e mulher.
Consta às fls. 177 que a empresa optou pelo REFIS e a opção foi indeferida.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do parcelamento do débito
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
Consta às fls. 173 e 177 que a empresa optou pelo REFIS e a opção foi indeferida.

Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.036 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002301/2010-30

Importa que, no caso de pedido de parcelamento do contribuinte, resta
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
impondo-se o seu não conhecimento. Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a
confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas
modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial
com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
Contudo, esse não é o caso dos autos, já que a adesão ao parcelamento foi feita em
18/09/2000 (fls. 172) e o lançamento foi realizado em 23/11/2001 (fls. 2).
N ss s n d , “A opção do sujeito passivo pelo Programa de Recuperação Fiscal
– REFIS não interfere na atividade de lançamento a cargo da autoridade fiscal. Constatada, em
procedimento de ofício, a existência de valores não levados à consolidação de débitos do
Programa, aplicável é a lavratura de Auto de Infração, com o fim de formalização da exigência
d s bu s d v d s” (Ac dã no 203-10834).
2. Da Terceirização
A recorrente sustenta a inexistência de ilegalidade na terceirização de serviços e
na sociedade que foi constituída entre marido e mulher..
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.036 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002301/2010-30

A empresa, portanto, é obrigada a recolher as contribuições devidas à seguridade
social, parte do empregado.
Para a validade do lançamento, o auto de infração deve conter, obrigatoriamente,
entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos, sendo que a ausência
dessas formalidades implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de
defesa.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e relaciona-se
com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, conforme
definido pelo art. 142 do CTN. O lançamento está eivado de víc , u u
s n u nd n c n d d n n , u n nd v du c nc , n
u f gu “ f ju íd c bu ” n n c d n , n c ns u n “ ã ju íd c
bu ” (c p s p s suj s p o objeto, o quantum a título de tributo devido).
O vício formal, por outro lado, não interfere no litígio propriamente dito, ou seja,
não há impedimento à compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas, e o seu
refazimento não exige inovação em seu conteúdo material, nem muito menos nos seus próprios
fundamentos, nem resta atingida a essência da relação jurídico-tributária, nem a comprovação da
ocorrência do fato gerador, nem maculado o dimensionamento de sua base de cálculo.
Entendendo o Fiscal Autuante pela existência de vínculos de empregos
mascarados por interpostas pessoas jurídicas, nasce a obrigação de lançar, com base nas notas
fiscais de prestação de serviços, os valores devidos pela recorrente a título de contribuições.
A apuração indireta do débito por intermédio da aferição u d p
legislação previdenciária; contudo, estando no campo da exceção, deve atender a requisitos
mínimos que determinem com exatidão o surgimento do fato gerador da obrigação tributária.
A L n ̊ 8 212/91, s u 33, 3 ̊ ̊, bu f sc ã p d d (
n d f c p nc d v d , c b nd p s u s gu d nus d p v
contrario, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente; (b) apurar e lançar as contribuições devidas quando constatar que a
contabilidade não registra a realidade da remuneração dos segurados a seu serviço e (c)
desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado, quando
constate que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob
qualquer outra denominação, preenche as condições que caracterizem tal condição.
De tal modo, a legislação vigente determina o uso de aferição indireta quando a
documentação apresentada pelo contribuinte não demonstra a realidade; ou seja, quando a
Fiscalização conclui que a escrituração contábil da empresa não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço.
Nesse sentido:
(...) TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇO OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. DESCONSIDERAÇÃO DO
VÍNCULO
EXISTENTE.
CARACTERIZAÇÃO
DIRETAMENTE
COM
A
EMPRESA PRINCIPAL. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA. (...)
ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE. A apresentação
deficiente de documentos à fiscalização, bem como a recusa destes, respalda o
arbitramento da remuneração dos segurados, por aferição indireta, incumbindo ao
sujeito passivo apontar objetivamente as inconsistências existentes no procedimento
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.036 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002301/2010-30

adotado pelo Fisco, sob pena da manutenção do lançamento fiscal. (...) Recurso
voluntário provido em parte.
(Acórdão no 2401-003.977, Redator Designado Conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira, publicado em 05/04/2016)
A autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento
tributário, possui o dever de investigar a relação laboral entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços. Caso constate que a empresa erroneamente descaracteriza a relação
empregatícia, a fiscalização deve proceder a autuação, a fim de que seja efetivada a arrecadação.
Todavia, a constatação deve ser feita de forma clara, precisa, com base em provas; não sendo
válido o lançamento que se baseia em indícios ou presunções.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. Esse é o
entendimento do CARF no sentido de que é ônus da fiscalização munir o lançamento com todos
os elementos de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na ausência de provas, o
lançamento tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-003.975, Publicado em
05/10/2017).
Quanto à possibilidade de terceirização de atividade-fim (atividade
diretamente relacionada ao objeto e atuação da empresa), vale frisar, inicialmente, que não
há, no ordenamento jurídico vigente qualquer norma que vede essa prática. Até a
promulgação da Lei no 13.249, de 31/03/2017, que passou a expressamente autorizar a
terceirização das atividades-fim, o tema estava delimitado pelo Enunciado no 331 da
Súmula do TST1.
Em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ao julgar a ADPF no
324, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal concluiu
pela constitucionalidade da terceirização de atividade-fim e de atividade-meio, destacou a
responsabilidade subsidiária da empresa tomadora do serviço no caso de descumprimento
das obrigações trabalhistas e previdenciárias e declarou inconstitucional a Súmula 331 do
TST. Confira-se:
Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.
Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade.

1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V
e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o
tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei no 6.019, de 03.01.1974).
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os
órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei no 7.102, de
20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do
tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária
do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste
também do título executivo judicial.
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas
condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.o 8.666, de
21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de
serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações
trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação
referentes ao período da prestação laboral.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.036 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002301/2010-30

1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não
impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a
terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não
estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com
segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às
transformações no mercado de trabalho e na sociedade.
2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem
amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que
asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais
indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.
3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade
do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua
contratação que pode produzir tais violações.
4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a
constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas
constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a
idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder
subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por
obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).
5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua
participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre
outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do
TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a
indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a
respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei
ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.
7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade,
meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o
empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a
idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder
subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por
obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou
meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões
transitadas em julgado.
(ADPF 324, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
30/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-
09-2019) (grifei)
Na mesma ocasião, a Suprema Corte julgou o Recurso Extraordinário no 958.252,
com Repercussão Geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
Destarte, a contratação de serviços por meio de empresa terceirizada, a priori, não
revela uma prática ilícita e não tem o condão de estabelecer o vínculo de emprego diretamente
com o tomador de serviço. Contudo, a permissão de terceirização da atividade-fim não impede a
análise de ocorrências de ilegalidades, tal como dispõe a própria CLT em seu art. 9o.
Desse modo, ao lado do reconhecimento da possibilidade de terceirização da
atividade-fim, caminha a permissão legal de reconhecimento do vínculo empregatício com a
empresa tomadora do serviço, no caso de serem constatadas ilegalidades na prática estabelecida.
Outrossim, a possibilidade de terceirização não se confunde, por óbvio, com a permissão de
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.036 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002301/2010-30

utilização desse instituto para mascarar relações que constituem fatos geradores de obrigações
previdenciárias.
Tramita no Supremo Tribunal Federal a Arguição de Descumprimento de Preceito
Federal (ADPF no 606) que questiona a constitucionalidade das decisões do CARF e das DRJs
que conferem competência para o Auditor Fiscal da Receita Federal reconhecer vínculo de
emprego sem a intermediação e o pronunciamento jurisdicional da Justiça do Trabalho.
No CARF, p v c n nd n d u , “Se a fiscalização constatar que o
segurado contratado como contribuinte individual, avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições caracterizadoras da relação de emprego, deve desconsiderar o vínculo
pactuado e enquadrar tal segurado como empregado, sob pena de responsabilidade funcional”
(Acórdão no 2402-006.976, Publicado em 07/03/2019).
O posicionamento encontra fundamento no art. 229, § 2o, do Regulamento da
Previdência Social (Decreto no 3.048/99), ao estabelecer que, se o Auditor Fiscal constatar que o
segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições de empregado, deve desconsiderar o vínculo pactuado e
efetuar o enquadramento como segurado empregado; e no art. 9o do mesmo Diploma normativo
que caracteriza o empregado como aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a
empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive
como diretor empregado.
R c d R s nd sc c u “a relação de trabalho é gênero (alcançando toda
modalidade de trabalho humano), ao passo que a relação de emprego (relação de trabalho
subordinado) é espécie. Por este motivo, é verdadeira a assertiva segundo a qual toda relação
de emprego é relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é relação de emprego (...).
Assim, segundo expressa o autor, a relação de emprego é apenas uma das modalidades da
relação de trabalho, e ocorrerá sempre que preenchidos os requisitos legais específicos, que, no
caso, estão previstos nos arts. 2o e 3o da CLT”2. O art. 3o da CLT assevera que o empregado é
toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência
deste e mediante salário. Na falta de um desses requisitos, não está configurada a relação de
emprego.
No mesmo sentido, o art. 12 da Lei no 8.212/91 preconiza que empregado é aquele
que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Ou seja, esses quatro
requisitos devem estar presentes para caracterizar o segurado obrigatório: pessoalidade,
habitualidade, subordinação e remuneração.
Consta Relatório Fiscal (fls. 35 a 42) que o lançamento foi feito com base nas
notas fiscais emitidas por Silvano Industrialização de Peças Ltda., que à época passou a se
chamar Mantac Indústria e Comércio Ltda.
D c d c F sc ã , “ s em razão de que, os sócios da contratada, em
relação aos serviços prestados à notificada, eram, de fato, segurados empregados vinculados à
notificada. Inequivocamente, a empresa Perfiltech, no caso, utiliza-se se subterfúgios para
camuflar o vinculo empregatício efetivamente existente entre os sócios da contratada e ela. Com
efeito, as remunerações pagas pela notificada à empresa Silvano Industrialização de Peças Ltda.

2 RESENDE, Ricardo. Direito do Trabalho. 8a edição. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020, página 74.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.036 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002301/2010-30

correspondem, na verdade, a salários, cujos valores são bases de incidência das contribuições
s c s bj d s n f c ã ” (f s. 35 e 36). Além disso, assim menciona:
5. A empresa Silvano Industrialização de Peças Ltda. é uma sociedade constituída em
abril de l999_ pelo casal, Sr. Dionísio Silvano e sua esposa, a Sra. Fátima Fernandes
Silvano, com a finalidade exclusiva, à época, de prestar serviços para a empresa
Perfiltech Indústria e Comércio Ltda, a qual é, igualmente, empregadora do Sr. Dionisio
Silvano no período compreendido entre ll/09/1995 a 02/07/2001. Segue, anexo, cópias
do contrato de trabalho e da respectiva rescisão de contrato de trabalho do referido
segurado junto à Perfiltech (anexo 2), cópia do contrato de constituição da sociedade
Silvano Industrialização e respectiva alteração contratual (anexo 3) e, ainda,
esclarecimentos prestados por ambas as empresas, os quais são relevantes na formação
da convicção acerca do vínculo de emprego existente entre os sócios da empresa
Silvano Industrialização de peças e a empresa Perfiltech, contratante de seus
serviços(anexo 4).
6. A partir da constituição da empresa Silvano Industrialização de Peças Ltda, o seu
sócio, Dionísio Silvano, após cumprir, diariamente, na Perfiltech, a jornada
contratualmente prevista, trabalhava em sua residência, juntamente com sua esposa, na
montagem de peças produzidas por sua empregadora. E os fazia pessoalmente, pois não
possuíam nenhum empregado. Posteriormente, estas peças retornavam à Perfiltech para
serem vendidas a seus clientes. Note-se que a montagem das peças constitui-se em urna
das etapas do processo de industrialização das peças produzidas e vendidas pela
empresa Perfiltech, inserindo-se, pois em sua atividade fim. Seria diferente se a
notificada necessitasse de diversos componentes para industrialização de seu produto e
optasse por adquiri-los de uma terceira empresa ao invés de produzi-los. Estaria
havendo aí, uma compra de mercadorias. Mas, no presente caso, o que efetivamente
ocorre é a efetiva contratação de mão-de-obra para a montagem final de seus produtos,
ou seja para utilização na sua atividade fim que é a industrialização e venda de artefatos
de borracha.
(...)
8. Veja que a empresa Silvano Industrialização de Peças sequer tinha uma estrutura
empresarial. O seu estabelecimento era a residência do casal; não possuíam nenhum tipo
de máquinas, porquanto, o serviço prestado à Perfiltech não o exigia; a força de trabalho
era unicamente e pessoalmente exercida pelo casal; o capital da empresa era o valor
simbólico de R$ 1.500,00. Enfim, a empresa foi constituída unicamente com a
finalidade de se passar a impressão, pelo menos em seu aspecto formal, de que os
serviços eram prestados à Perfiltech, não por pessoas físicas, no caso, seu próprio
empregado e sua respectiva esposa, mas por uma pessoa jurídica, o que
convenientemente, proporcionaria à contratante dos serviços uma economia em relação
às contribuições sociais devidas
(...)
13. As tarefas foram desempenhadas apenas pelos sócios da empresa Silvano
Industrialização de peças, pois esta não possuía empregados, o que ratifica o
entendimento de que a função era delegada à pessoa e não à firma, caracterizando,
assim, a pessoalidade na prestação dos serviços. A remuneração, que dispensa muitos
comentários, resta comprovada pela quitação dos valores constantes das notas fiscais de
serviço.
14. A não eventualidade, que deve ser tratada como a necessidade permanente da
empresa em relação aos serviços contratados, pode ser comprovada pela análise do
quadro, anexo 1 deste relatório, onde se verifica que, desde a fundação da empresa
Silvano Industrialização de Peças Ltda, até o mês 06/2001, os serviços foram prestados
mensalmente à Perfiltech. Inequívoco, neste caso, que os serviços contratados pela
notificada não são transitórios dentro das necessidades empresariais, ao contrário, sem o
seu efetivo desempenho, a empresa teria prejudicada a sua performance.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.036 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002301/2010-30

Ou seja, a Fiscalização, após minuciosa análise dos elementos acostados aos
autos, concluiu pelo lançamento por arbitramento sob o fundamento existência de vínculo de
emprego mascarado.
De fato, não existe ilegalidade na terceirização e na constituição de uma empresa
entre marido e mulher. O recorrente, no entanto, não apresentou qualquer prova apta a
comprovar que, no caso, os serviços eram prestados sem os requisitos que caracterizem o
segurado obrigatório: pessoalidade, habitualidade, subordinação e remuneração.
Não se desincumbiu, portanto, do ônus probatório.
O n nd n d CARF d u “A apresentação de documentação deficiente
autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus
da prova em contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo de
prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in
fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que nada alega”. (Acórdão no
2301-008.893, Relatora Conselheira Fernanda Melo Leal, Primeira Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Segunda Seção, publicado em 26/03/21).
Disto, observa-se que, no caso, correto o lançamento feito por arbitramento.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação, abrangendo não só outras
questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do
lançamento.
Por todo o exposto, concluo pela improcedência das alegações recursais.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 213
DF CARF MF
Original